Tribunal: TJPA
Processo: 0023433-37.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÃNCIA. RÃU REINCIDENTE.1) O STF jÃ¡ consignou que âsegundo a pacÃfica jurisprudÃªncia da Corte, a presenÃ§a de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, somadas Ã reincidÃªncia, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenaÃ§Ã£oâ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2Âª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena nÃ£o estÃ¡ condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas tambÃ©m ao exame das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 do CÃ3digo Penal e a eventual reincidÃªncia do apenado, conforme remissÃ£o do artigo 33, Â§ 2Âº e Â§ 3Âº, do mesmo diploma legal.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0023433-37.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA
DEF. PÚB.: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE.
1) O STF já consignou que ¿
segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação
¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Desta forma, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que a condenou, após aplicação do concurso formal impróprio e crime continuado entre os crimes de roubo, à pena de
07 anos e 04 meses 24 dias de reclusão e 39 dias multa,
a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

por violação ao art. 157, §2º, II, do CP por três vezes em continuidade delitiva e art. 244-B do ECA.

Consta na exordial acusatória que, no dia 18/09/2017, por volta de 13:45 horas, o denunciado, na companhia do adolescente infrator Rodrigo Silva Padilha, praticou crime de roubo contra as vítimas Silvio Loiola Noronha, Miguel Martins Filho e Wladimir dos Santos.

A denúncia conta que o primeiro crime ocorreu na Travessa Antônio Baena, momento em que o denunciado e seu comparsa menor infrator abordaram a vítima Silvio Loiola Noronha, mediante grave ameaça e usando de um simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe uma mochila contendo objetos pessoais, tais como: carteira porta cédula, documentos pessoais, dinheiro e um aparelho celular.

Na sequência, os assaltantes se dirigiram até a Travessa Jabatiteua e abordaram mais duas vítimas, e usando do mesmo
modus operandi
, qual seja, grave ameaça e uso do simulacro de arma de fogo, subtraíram as bicicletas de cada uma das vítimas.

Após os roubos populares acionaram uma viatura da polícia militar, que conseguiu avistar a dupla de assaltantes, sendo em seguida perseguidos e detidos. A polícia encontrou em poder do réu e seu comparsa os produtos dos roubos, bem como o simulacro de arma usado nos crimes.

O acusado foi conduzido a delegacia de polícia onde foi lavrado auto de prisão em flagrante em seu desfavor (fls. 40/64 do apenso). O adolescente infrator Rodrigo Silva Padilha foi encaminhado a DATA (fls. 21 do apenso).

A denúncia foi recebida (fl. 06), em 20/10/2017.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou a recorrente (fls. 53-60).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 67-69), requereu a aplicação do regime de cumprimento de pena semiaberto, diante da ausência de provas da reincidência do réu.

Em contrarrazões (fls. 70-75), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA PIMENTEL
, opinou (fls. 87-90) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 19/07/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O Apelante requereu a substituição do regime de cumprimento fechado para o semiaberto, considerando que não há prova nos autos em relação a sua reincidência.

Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que o STJ sumulou a matéria por intermédio da Súmula nº 636: ¿
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência¿.

Desta forma, o documento de fl. 30 é hábil a comprovação da reincidência do Apelante, bem como em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que a condenação nos autos do processo 0015703-43.2015.8.14.0401 transitou em julgado em
25/01/2016
, ou seja, antes da pratica delituosa analisada no presente feito (ocorrida em 18/09/2017), caracterizando, assim, a reincidência prevista no art. 63 do CP.

Ademais, quanto ao tema, vejamos a legislação pertinente a matéria:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O apelante pretende a aplicação do regime semiaberto considerando apenas o
quatum
de pena que lhe fora aplicado: 07 anos e 4 meses e 24 dias de reclusão. Entretanto, desconsiderou a condenação nos autos da ação penal
suso
especificada. Desta forma, ainda que a pena do Apelante esteja entre os parâmetros de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, a existência da reincidência impede a aplicação do regime semiaberto, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas
. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.
3. ¿Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação¿ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 142602 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, mantendo o regime de cumprimento de pena
fechado
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator